Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAL SIMULADA. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO. POSSE SOBRE BEM PRÓPRIO. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião de bem móvel sobre veículo automotor. O Apelante sustenta que exerce, desde 2014, posse contínua, exclusiva e ininterrupta sobre o automóvel, arcando com tributos, seguro, licenciamento e manutenção, embora a titularidade formal tenha sido transferida, em 2019, para o nome de sua irmã, por razões pessoais e administrativas, sem alteração da posse. Requer o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a regularização do registro perante o DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a transferência formal da titularidade do veículo à Apelada, sem intenção real de alienação e sem tradição, configura negócio jurídico simulado, nulo e inidôneo à transmissão da propriedade; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, a posse exercida pelo Apelante sobre o veículo autoriza o reconhecimento da usucapião de bem móvel, inclusive à luz do precedente do c. STJ e dos julgados invocados nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência formal da titularidade do veículo à Apelada, realizada apenas por razões pessoais e financeiras, sem intenção efetiva de transmitir o domínio, configura negócio jurídico simulado e, por isso, é nula, nos termos do art. 167, § 1o, I e II, do CC/02.
4. A propriedade de bem móvel somente se transfere com a tradição, de modo que, ausente a entrega do veículo à Apelada, a propriedade não se desvincula do patrimônio do Apelante.
5. A usucapião pressupõe posse sobre coisa alheia e não pode ser reconhecida quando o possuidor permaneceu como proprietário real do bem, pois a posse prolongada e o pagamento dos encargos apenas confirmam o exercício de poderes inerentes ao domínio sobre bem próprio.
6. O precedente do c. STJ no REsp 1.582.177/RJ e os julgados do eg. TJMG e do eg. TJSP, invocados pelo Recorrente, não se aplicam ao caso, porque tratam de hipóteses em que o possuidor recebeu o bem por tradição e era pessoa distinta do titular registral, ao passo que, nos autos, o Apelante é o próprio transmitente, não houve tradição e a transferência documental foi simulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A transferência formal de titularidade de bem móvel, realizada de forma simulada e sem tradição, é nula e não transfere a propriedade.
2. A usucapião de bem móvel exige posse sobre coisa alheia e não pode ser reconhecida em favor de quem permaneceu como proprietário real do bem.
3. Precedentes que admitem usucapião de veículo para regularização registral não se aplicam quando o interessado é o próprio transmitente, não houve tradição e a transferência documental decorreu de negócio simulado.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 167, caput e § 1o, I e II, 1.226, 1.260 e 1.261; CPC/15, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.177/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2016, DJe 09.11.2016; TJMG, AC 1.0610.13.000888-7/001; TJMG, AC 1.0330.05.001849-9/001; TJMG, AC 1.0000.22.172803-3/001; TJSP, AC 0020756-19.2013.8.26.0602; TJSP, AC 1000499-16.2021.8.26.0653.